Tribunal: TJES
Processo: 5002653-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002653-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO PREDERIGO STIBA
RECORRIDO: CAMILA LUCIANO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002653-13.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: THIAGO PREDERIGO STIBA

RECORRIDA: CAMILA LUCIANO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Após análise dos documentos juntados aos autos no id 9082438, concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
CAMILA LUCIANO NASCIMENTO
em face de
THIAGO PREDERIGO STIBA
, com pedido de dano moral, na qual a requerente/recorrida alega que teve sua imagem ofendida no local de trabalho, em razão de instauração de sindicância na Polícia Militar decorrente de representação indevida feita pelo requerido/recorrente.

O juízo sentenciante, de acordo com as provas produzidas pelos litigantes, julgou o pleito autoral improcedente, bem como o pedido contraposto, por entender que ambos exerceram exercício regular de direito, não estando preenchidos os pressupostos do instituto jurídico da responsabilidade civil.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente seu pedido contraposto, sustentando, em apertada síntese, que a conduta abusiva da recorrida é fato incontroverso nos autos, devido a falta de impugnação específica de sua parte quanto a dinâmica dos fatos narrados, estando tais fatos provados nos áudios acostados à contestação.

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente, é importante frisar que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

Assim, entendo que os dissabores vivenciados pelo recorrente não são aptos a violar uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, tratando-se de meros aborrecimentos.

Sem maiores delongas, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)